Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA.

1. Configurada a preclusão lógica no fato de a parte recorrente ter atendido à determinação judicial de excluir litisconsorte do polo passivo da relação processual, não subsiste interesse recursal na inclusão respectiva, de modo que se confirma a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2. Recurso não provido.